Tribunal: TJDFT
Processo: 0713179-29.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE SENTENÇA. QUERELA NULLITATIS INSANABILIS. COMPETÊNCIA. JUÍZO PROLATOR DA SENTENÇA QUE SE PRETENDE ANULAR. VÍCIO INSANÁVEL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1 – A ação declaratória, cuja finalidade é o exame de eventual vício insanável de sentença proferida em ação anterior, deve ser examinada pelo Juízo originário, tratando-se, portanto, de competência funcional.
2 – A ação anulatória, ou querela nullitatis insanabilis, tem natureza declaratória constitutiva e se destina a sanar vícios transrescisórios, tais como a falta ou nulidade da citação inicial.
3 – In casu, o simples equívoco na representação processual da parte Autora no Feito originário, em virtude de, na procuração ad judicia outorgada à sua advogada, não constar o seu nome como outorgante, mas os nomes dos seus genitores, seus representantes legais, tendo em vista a incapacidade civil do Autor, não macula a sentença de vício insanável, pois não causou prejuízo ao contraditório e à ampla defesa da Apelante (vide artigos 282, § 1o, e 283, parágrafo único, do Código de Processo Civil) e é, portanto, superado pela eficácia preclusiva da coisa julgada, nos termos do art. 508 do CPC.
4 – Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, interposta Apelação contra sentença em que se indefere a petição inicial e mantido o decisum em juízo de retratação, cabe a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais pelo Tribunal, se o Réu, citado para responder ao recurso, constituir advogado e apresentar contrarrazões e, por fim, a Apelação não for provida.
5 – Não se identificando que a Autora incorreu nas condutas elencadas no art. 80 do CPC, impõe-se a rejeição da pretensão de que seja condenada nas penas da litigância de má-fé.
Apelação Cível desprovida.